Tribunal: STF
Processo: ARE 1392973
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-13
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RE Nº 855.178-RG/SE. TEMA RG Nº 793. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA: DESNECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DA UNIÃO À LIDE.



TRESIBA: MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS, DO QUE CONSTA DOS AUTOS. CASO CONCRETO ABRANGIDO PELO TEMA RG Nº 1.234 E RESPECTIVA SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. ARTS. 1.036 DO CPC E 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF: APLICÁVEIS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



1. “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015). Portanto, não há, por regra, obrigatoriedade de inclusão de ente federado em lide. 



2. No julgamento do paradigma, já em sede de embargos de declaração, assentou-se a excepcional necessidade de inclusão da União na lide apenas quando em análise pedido de fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa (RE nº 855.178- RG-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23/05/2019, p. 16/04/2020), o que não é o caso dos autos. 



3. Não obstante, do que consta dos autos, o medicamento pleiteado, TRESIBA, não estaria incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS).



4. O fato de o remédio não estar incorporado ao SUS atrai, para a espécie, a abrangência pelo Tema nº 1.234 do rol da Repercussão Geral, relativo ao leading case RE nº 1.366.243-RG/SC e, por consequência, a respectiva decisão de suspensão nacional de processos.



5. Aplicação ao caso do art. 1.036 do CPC e o art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, mediante devolução dos autos à origem.



    Relatório 



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (TRESIBA). TRATAMENTO PARA DIABETES MELLITUS TIPO I. FÁRMACO NÃO INTEGRANTE DA LISTA DO RENAME. NECESSIDADE COMPROVADA POR RECEITUÁRIO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. ESGOTAMENTO DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    (e-doc. 3, p. 1).



    2. No recurso extraordinário, o Estado do Paraná, em 03/03/2020, alegou violação aos arts. 2º, 23, inc. II, e 196, da Constituição da República. Assentou, em síntese, que a obrigação de fornecimento do fármaco pleiteado cabe à União. Requereu a inclusão da União no polo passivo da demanda e remessa do feito para a Justiça Federal. (e-doc. 6).



    3. O órgão julgador de origem, em retratação, julgou prejudicado o recurso extraordinário e determinou a remessa do processo à Justiça Federal, ante fundamentos assim sintetizados:



     



    “Recurso inominado. Juízo de retratação em recurso extraordinário. Art. 1.030, II, CPC. Pedido de concessão de medicamento. Aplicação da tese proferida pelo STF no julgamento do Tema 793. Pleito de Tresiba. Medicamento não incluído nas políticas públicas. Observância à repartição de competências na promoção da saúde. Litisconsórcio passivo necessário com a União. Deslocamento de competência. Remessa do feito à Justiça Federal. Recurso prejudicado.” (e-doc. 3).



    4. A Justiça Federal determinou o retorno dos autos para a esfera estadual, em face da impossibilidade de alteração de competência após a sentença. (e-doc. 12).



    5. Em 14/02/2022, o Estado do Paraná interpôs novo recurso extraordinário, alegando violação aos arts. 23, inc. II, e 196, da Constituição da República. Asseverou que “a Justiça Federal não apreciou a questão da competência sob o aspecto do Tema 793/STF, mas apenas constatou que a turma recursal federal era incompetente para analisar decisão proferida no Juízo Estadual.” Requereu a remessa dos autos à 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais/PR para fins de retratação quanto ao Tema RG nº 793, com o reconhecimento do ajuizamento da demanda perante a União e envio do feito para a Justiça Federal, e, em caso de negativa do juízo de retratação, que seja determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema RG nº 6. (e-doc. 13).



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido, com fulcro no enunciado nº 279 da Súmula do STF. (e-doc. 17).



    É o relatório. 



    Análise 



    7. De plano, inviável o recurso quanto ao Tema RG nº 6 ao caso em apreço, porquanto não foi objeto de discussão pelo Colegiado de origem a controvérsia a respeito do alto custo do medicamento pleiteado. Não conheço do recurso, no particular.



    8. No mais, entendo que a decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 



    (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos nossos).



    9. Os embargos de declaração opostos na sequência tiveram provimento negado, em 23/05/2019, mantendo, o Pleno, a tese da competência solidária entre os entes federados para a concessão de remédios e insumos, assentando a necessidade de integração da União à lide apenas quando em análise pedido de fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa, o que não é o caso dos autos, porquanto o fármaco “tresiba” (insulina degludeca) possui registro na ANVISA. Confiram a ementa do citado julgamento complementar: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    4. Embargos de declaração desprovidos.” 



    (RE nº 855.178-RG-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 23/05/2019, p. 16/04/2020; grifos nossos). 



    10. Em conclusão, não ficou demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido por esta Corte no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 855.178-RG/SE (Tema RG nº 793), tendo em vista que o fármaco pleiteado possui registro na ANVISA.



    11. Não obstante, se depreende dos autos que medicamento pleiteado, “TRESIBA” não estaria incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS).



    12. Entendo que o fato de o remédio não estar incorporado ao SUS atrai, para a espécie, a abrangência pelo Tema nº 1.234 do rol da Repercussão Geral, relativo ao leading case RE nº 1.366.243-RG/SC, verbis:



    Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.



    (grifos acrescidos)



    13. Por consequência, de se aplicar, ao caso, o art. 1.036 do CPC, a respectiva decisão de suspensão nacional de processos (RE nº 1.366.243-RG-TPI-Ref/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19/04/2023, p. 25/04/2023) e a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art.543-B do Código de Processo Civil.



     



    Dispositivo 



    11. Do quanto exposto e apreciado, determino a devolução do processo ao Colegiado de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de maio de 2023. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



Relator